Tribunal: TJES
Processo: 5003771-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
03771-23.2021.8.08.0047

APTE:
SAMUEL RIBEIRO SIMÓES

APDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO.
DEVER DE COOPERAÇÃO. BUSCA PELA VERDADE REAL. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I - Não produzida prova essencial ao deslinde da controvérsia resta configurado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, deve ser anulada a sentença.

II -
Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

III - Suscitada de ofício e acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos a origem.
Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade suscitar de ofício e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença objurgada e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003771-23.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMUEL RIBEIRO SIMOES
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
03771-23.2021.8.08.0047

APTE:
SAMUEL RIBEIRO SIMÓES

APDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por SAMUEL RIBEIRO SIMÕES, eis que irresignado com a sentença de ID 2612547, que julgou improcedente a ação de origem.

Em suas razões, sustenta que restou demonstrada a ilegalidade da cobrança perpetrada pela concessionária de energia elétrica, na medida em que a própria apelada esclareceu em sua defesa que o consumo a maior se deu em virtude de um curto interno, todavia, não demonstrou tal fato. Esclareceu que não houve qualquer alteração em sua residência e/ou medidor, tendo as faturas anteriores e posteriores à impugnada permanecido dentro da média de consumo do ora apelante. Assim, pugnou pela reforma da sentença objurgada a fim de acolher todos os pleitos autorais, inclusive no que toca aos danos morais.

Examinando com cautela o caderno processual, entendo que deve ser anulada a sentença objurgada, haja vista não ter sido produzida prova essencial ao deslinde do feito. Destarte, suscito de ofício preliminar de cerceamento de defesa.

Extrai-se dos autos que, em que pese o magistrado a quo tenha atribuído à ré, ora apelada, o ônus da demonstrar a regularidade na prestação dos serviços ou eventual culpa exclusiva da vítima, a referida parte pleiteou o julgamento antecipado da lide, o que culminou na sentença de improcedência, ora impugnada.

Neste viés, deveria ter sido observado o que dispõe o art. 370 do CPC,
in verbis
: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real. No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE TERCEIRO E POSSUIDOR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DIREITO CONTROVERTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - CABIMENTO. -
O julgador, destinatário da prova que é, deve assegurar a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento - O princípio da verdade real autoriza o julgador a deferir e determinar a produção de provas que contribuam para o esclarecimento dos fatos narrados pelas partes, mesmo de ofício, não devendo se contentar com a mera verdade formal, porquanto é o seu real destinatário, conforme preceitua a norma inserta no art. 370 do CPC/15 - Uma vez verificada a ausência de prova capaz de elucidar os fatos discutidos no processo, faz-se necessário cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização da prova.
(TJ-MG - AC: 10693170125514001 Três Corações, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 23/05/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2019)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia odontológica, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, a inércia do Magistrado, em contraposição ao seu poder-dever instrutório insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível. 2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.
(TJ-DF 07379267220188070001 DF 0737926-72.2018.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ausente a adequada instrução processual, o julgamento do mérito caracterizaria cerceamento de defesa para ambas as partes, inviabilizando o imediato julgamento nessa instância recursal.

Isso
posto,
suscito e acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença de Id 2612547, julgando, por consequência, prejudicado o recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
03771-23.2021.8.08.0047

APTE:
SAMUEL RIBEIRO SIMÓES

APDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO.
DEVER DE COOPERAÇÃO. BUSCA PELA VERDADE REAL. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I - Não produzida prova essencial ao deslinde da controvérsia resta configurado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, deve ser anulada a sentença.

II -
Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

III - Suscitada de ofício e acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos a origem.
Recurso prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.